Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722700-67.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover em relação a petição de ID no 53145389, pois se revela ineficaz a carta de renúncia do mandato sem a devida ciência do apelado Antônio Raimundo da Silva (ID no 53145392), pois a notificação extrajudicial consta em nome de Sérgio Carlos da Silva (ID no 53145393). Em sendo assim, intimem-se os advogados Pedro Ivo Serra Marques (OAB/DF 46.332) e Renato Abreu Oliveira (OAB/DF 48.142) para que comprovem, no prazo de dez (10) dias e de forma inequívoca, a notificação da parte apelada Antônio Raimundo da Silva acerca da renúncia ao mandato, nos termos do art. 112, do CPC, sob pena de regular prosseguimento do feito, com a manutenção dos advogados cadastrados. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator